Tribunal: TJSP
Processo: 0082615-38.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Equívoco quanto à consideração de uma condenação transitada em julgado posterior aos fatos em apreço como reincidência. Reajuste das reprimendas e do regime. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.